Tribunal: TJES
Processo: 5006042-16.2021.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação; Defeito, nulidade ou anulação; Competência dos Juizados Especiais; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006042-16.2021.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: REGINA FERREIRA CONCEICAO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5006042-16.2021.8.08.0011

RECORRENTE: REGINA FERREIRA CONCEICAO

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
FABIO PRETTI

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CLONAGEM DE PLACA DE VEÍCULO. CERCEAMENTO DE DEFESA

NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por REGINA FERREIRA CONCEICAO em face de DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO, DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE SÃO PAULO E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DA BAHIA. Na qual narra, em síntese, que várias infrações foram registradas em seu nome, as quais não reconhece, o que faz suspeitar da ocorrência de clonagem das placas. Requer, ao final, “o reconhecimento da clonagem e, via de consequência, a retirada da imputação das referidas infrações”.

Em contestação (ID. 4686277), o Detran/ES apresentou contestação alegando a ilegitimidade passiva em relação aos autos de infração de outros órgãos, além da necessidade de efetiva comprovação da existência de veículo clone.

O Detran/SP (ID. 4686434) ofereceu resposta alegando a ilegitimidade passiva tendo em vista que o auto de infração combatido foi registrado pelo Município de Guarulhos.

O Detran/BA (ID. 4686434) apresentou contestação alegando a ilegitimidade passiva tendo em vista que os autos de infração combatidos foram registrados pelo DNIT e pelos Municípios de Itabuna/BA e Vitória da Conquista/BA.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 4461161), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente os pedidos formulados na inicial.”

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID. 4685446) alegando cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal. Pugna pelo
retornar os autos para a fase instrutória devendo ser viabilizado a autora a produção de suas provas requeridas.

Uma vez interposto o recurso, a parte requerida apresentou contrarrazões (ID. 4686462). Na ocasião, pugna pela manutenção da sentença guerreada.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço o presente recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Aproveito para acolher pedido de assistência judiciária gratuita.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

A Recorrente alega, no Recurso Inominado (ID. 4685446), a ocorrência de cerceamento de defesa e ofensa ao devido processo legal.

No entanto, foram produzidas e analisadas as provas necessárias, e então, através do livre convencimento motivado, o juízo entendeu que não havia comprovação da referida fraude que isente as infrações registradas em seu prontuário.

Assim, acompanhando o entendimento do juízo a quo, vejamos:

“Não consta dos autos que a autora tenha dado início ao processo administrativo para o registro de indicativo de clonagem do veículo. A autora deixou de colacionar os laudos periciais e de vistoria do veículo, atestando a originalidade dos caracteres de identificação e sequer registrou o boletim de ocorrência com a suspeita da clonagem das placas do veículo de sua propriedade.

Assim, não restou comprovada a existência de veículo dublê que a isente das infrações registradas em seu prontuário.

Cumpre ressaltar que o múnus de comprovar a legalidade da autuação não incumbe aos requeridos, mas à autora, uma vez que o ato se reveste de presunção juris tantum de legitimidade e veracidade, exigindo prova robusta em sentido contrário para ser infirmado.”

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa ou ofensa ao devido processo legal no caso em tela.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 e art. 85, §2º do CPC. Suspensa a exigibilidade ante a concessão de gratuidade de justiça à parte.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)